Tribunal: TJDFT
Processo: 0706692-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a necessidade do encarceramento para a manutenção da ordem pública e para preservar a integridade física e psicológica da vítima.
2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
3. Não há falar em excesso de prazo para o oferecimento da exordial acusatória, eis que já fora oferecida e, devidamente recebida, determinou-se a citação do réu.
4. Ordem admitida e denegada.